Tribunal: TJBA
Processo: 0500958-52.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500958-52.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS SANTANA PIRES

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIELA ASSIS PONCIANO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS APLICADA POUCO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. TARIFAS DE REGISTRO, DE AVALIAÇÃO E SEGURO. SISTEMA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta pelo autor a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500958-52.2017.8.05.0022 em que é apelante MARCOS SANTANA PIRES e em que é apelada a BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator